Tribunal: TJPA
Processo: 0000367-54.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000367-54.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

APELADO: JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. EX VI ART. 489, §1.º, VI, DO CPC. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA OMITIDA COM A ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO INICIAL NO SENTIDO DE EXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
NO CASO DE NÃO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR, CONFORME OS PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. No caso de não pagamento de vencimentos do servidor resta caracterizada o direito e indenização do dano moral, pois nestas circunstâncias o abalo moral é
in re ipsa,
consoante os precedentes desta egrégia Corte.

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo, para altera o acórdão embargado, mantendo também a sentença em relação a condenação a indenização de dano moral

à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa de Neto, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 06.02.2023 até 13.02.2023.

Belém, assinatura na hora e data constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por

JOSÉ DE ARRIMATEIA BARBOSA

contra acórdão proferido por este egrégio Colegiado no julgamento de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, sendo que, os primeiros embargos foram rejeitados, por inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, consignando que todas as matérias colocadas no arrazoado foram enfrentadas no acórdão, concluindo que todas as matérias foram apreciadas de forma expressa e retilínea, afastando a condenação por ausência de prova do abalo moral suportado.

Consignou ainda que
a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo, ou seja: a contradição interna no julgado, o que não ocorre na espécie, onde o embargante aponta processos distintos com instruções e posicionamentos diversos, pretendendo na realidade a reapreciação de matéria que já foi decidida, o que não cabe em embargos de declaração, sem as presença dos elementos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça existentes sobre a matéria.

Insurge-se novamente o embargante, aduzindo que não houve pronunciamento sobre a matéria omitida, relativa à
exclusão da condenação em danos morais consignando a existência de jurisprudência desta egrégia Corte em sentido oposto em casos idênticos ao presente firmando o entendimento da configuração do abalo moral pela existência de abalo moral na espécie apontando os julgamentos paradigmáticos, inclusive com a participação dos Desembargadores desta mesma Turma Julgadora, o que demonstraria a existência de julgados divergentes, em afronta ao disposto no art. 489, §1.º, IV, e VI, do CPC., e o art. 5.º, inciso V e X, e art. 6.º da CF, na forma do art. 1.022 do CPC.

Sustenta que há decisões contraditórias que precisam ser uniformizadas e que deve ser sanado o vício existente por risco a segurança jurídica.

Requer assim que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para que, sanando o vício existente da divergência jurisprudencial, seja reformada a decisão julgando procedente o dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
9920702 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém, assinatura na hora e data constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em tese, não haveria contradição no julgado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consignando que a

contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos adotados ou entre esse e o dispositivo, ou seja: a contradição interna no julgado, o que não ocorre na espécie, onde o embargante aponta divergência entre jugados desta Egrégia Corte, assim como, em tese, não haveria omissão no julgamento, pois todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados de forma clara e retilínea.

No entanto, não se pode negar que há divergência entre os julgamentos paradigmáticos apontados pelo embargante, alguns julgando procedente o pedido de abalo moral por ausência de pagamento salário de servidores do Município apelante, por considerar caracterizada à existência de abalo moral nestes casos, mas outros julgando improcedente o pedido de indenização, por ausência de comprovação do abalo moral suportado, ou seja: há divergência sobre a incumbência do ônus da prova e se haveria dano
in re ipsa
nestes casos.

Aqui o ponto angular da matéria em discussão, após a vigência do Novo Código de Processo nosso ordenamento jurídico passou a priorizar a uniformização da jurisprudência de forma mantê-la estável, integra e coerente, consoante o estabelecido no art. 926 e 927 do CPC/15, com reflexo assertivo em todas as fases do processo, inclusive em grau recursal, onde ficou estabelecido que os Juízes observarão o disposto no art. 489, §1.º, do CPC/15, justamente com intuito de uniformização da jurisprudência, fixando estabelecido novas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º -
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

(...)

VI -
deixar de seguir
enunciado de súmula,
jurisprudência

ou precedente invocado pela parte
, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Daí porque, estabeleceu nova hipótese de cabimento de embargos de declaração, consubstanciada na omissão por ocorrência das condutas estabelecidas no art. 489, §1.º, do CPC, conforme estabelecido no parágrafo único, inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Neste sentido, entendo caracterizada a existência de omissão no julgamento, face a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas da Corte Estadual, em relação a matéria idêntica, qual seja: dano moral
in re ipsa
no caso de não pagamento de vencimentos de servidor, sobre a qual deveria haver pronunciamento da Corte, face a necessidade de uniformização da jurisprudencial, conforme os precedentes paradigmáticos mencionados no arrazoado do embargante.

Isto porque, deve ser observado que o Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a admissibilidade dos Recursos Especiais sobre a matéria, por força da necessidade de reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n.º 07/STJ, ensejando a necessidade de pronunciamento sobre a matéria, com a finalidade de cumprimento da finalidade de uniformização da jurisprudência na Corte Estadual, na forma estabelecida

no art. 926 e 927 c/c art. 489, §1.º, e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste diapasão, passo a apreciar a matéria omitida aderindo a jurisprudência existente sobre a matéria no sentido de existência de dano moral no caso de não pagamento de vencimentos de servidor, e atribuindo efeito modificativo, reformar o acórdão embagado neste particular, para manter a sentença de procedência do pedido de indenização por dano moral na espécie, na forma consignada na sentença objeto da apelação, por se tratar de dano
in re ipsa,
o que afasta a improcedência do pedido por exigência de prova do abalo moral suportado, consoante os precedentes desta Egrégia Corte Estadual abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TEMPO DE SERVIÇO. SALDO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO. PARCELAS SUPRIMIDAS INDEVIDAMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS CITADAS PARCELAS PECUNIÁRIAS. SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DEVIDO. DIREITO A DANOS MORAIS. CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS COM BASE NO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora/apelada pleiteia o adimplemento de verbas retiradas indevidamente de sua esfera jurídica. Para tanto, afirma que é ocupante do cargo efetivo de agente comunitário de saúde, com direito legalmente assegurado ao adicional de insalubridade e tempo de serviço e, ainda assim, as referidas parcelas foram suprimidas de sua remuneração, bem como quanto ao saldo de salário do mês de outubro de 2014. 2. Cerceamento de defesa. Não configurado. Se o apelante não impugnou, de forma específica, as afirmações constantes na inicial, se reconheceu parte do pedido, se não impugnou os documentos juntados com a inicial e se não especificou as provas que pretendia produzir, o juízo a quo, de forma acertada, concluiu pela presunção prevista no art. 341, caput, do CPC e pela consequente desnecessidade de produção de outras provas, promovendo o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, da lei processual. Logo, não houve cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, pois foi a própria conduta do apelante que ensejou a antecipação do julgamento. 3. O direito aos adicionais de insalubridade e tempo de serviço encontra previsão normativa nos artigos 65, inciso III e 72 do Regime Jurídico Único do Município de Pacajá (Lei n. 021/90) e, quanto ao primeiro, ao contrário do que sustenta o apelante, prescinde de norma regulamentadora, uma vez que a autora/apelada – que exerce suas atividades laborais como agente comunitário de saúde administrativo – recebeu o referido adicional até agosto de 2014 e, somente em setembro de 2014, o referido adicional foi retirado de forma unilateral de sua remuneração, não tendo o Ente Municipal comprovado se na referida data ocorreu a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 3. Ainda que entenda como ilegal o pagamento de tais verbas, o apelante não poderia suprimilas sem instaurar processo administrativo com observância das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a servidora seria afetada em sua esfera patrimonial, especificamente na remuneração que legitimamente esperava receber. 4. Em relação à remuneração do mês de outubro de 2014, o apelante, por ocasião da contestação, reconheceu sua inadimplência ao alegar que o cálculo de tal obrigação dependia da solução das controvérsias acerca dos adicionais suprimidos. Além disso, o documento de ID 909094 – Pág. 8 demonstra que, naquele mês, não houve depósito de vencimentos na conta bancária do apelado. 5. Nesse sentido, faz jus a apelada ao recebimento dos salários, visto que o mesmo é um direito constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da recorrida em período anterior ao mês cobrado.
6. No que diz respeito à indenização em danos morais, entendo patente a sua configuração. Ora, restou evidente que a apelada suportou inevitáveis angústias e sofrimentos por ficar um mês sem sua remuneração e por deixar de receber os adicionais em tela, sendo relevante considerar a modicidade dos vencimentos do servidor municipal.
7. Por fim, quanto aos juros e correção monetária aplicáveis à espécie, deve-se observar o que fora decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA). 8. Apelação conhecida e improvida.”

(Processo n.º 0005150-85.2017.8.14.0069 - Minha Relatoria)

No mesmo sentido, foi o posicionamento adotado por esta egrégia Corte no julgamento dos seguintes recursos do Município de Pacajá - processo n.º 0000163-10.2017.8.14.0069, Relator Desembargador Luiza Gozanga da Costa Neto; processo n.º 0000188-23.2017.8.14.0069, Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário; processo n.º 0000126-80.2017.8.14.0069, Relator Desembargador Roberto Gonçalves Moura; processo n.º 0000129-35.2017.8.14.0069, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran; processo n.º 0001204-12.2017.8.14.0069, Relatora Desembargadora Rosileide da Costa Cunha, e processo n° 0000261-92.2017.8.14.0069, Relatora Desembargadora Célia Regina Pinheiro.

No mesmo sentido, verifiquei em pesquisa realizada no site do STJ a existência de pronunciamento proferido pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.433/RS, cujo Relator para o Acórdão foi o Ministro Benedito Gonçalves, que proferiu Voto-Vencedor pela inadmissibilidade do recurso por necessidade de reexame de fatos e provas, na forma da Súmula n.º 07 do STJ.

É que inobstante o Superior Tribunal de Justiça não ter se pronunciado sobre o mérito, face a adoção da tese do Voto-Vencedor, houve manifestação de mérito do Relator originário, que proferiu o Voto-Vencido, seguindo a linha de entendimento fixada no presente julgamento, sobre a existência de abalo moral
in re ipsa
nestes casos.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e doulhes provimento, com base nos
arts. 926 e 927 c/c art. 489, §1.º, e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, e, na apreciação da matéria omitida, atribuir efeito modificativo aos embargos, para negar provimento da apelação e manter a sentença também em relação a condenação do embargado a indenizar os danos morais suportados pelo embargante, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 03/03/2023